Tribunal: TJPA
Processo: 0803603-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803603-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: MAURIVAN CAVALCANTE DE ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DECORRENTE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15. INDÍCIOS DE CLONAGEM DA PLACA DO VEÍCULO. INFRAÇÕES QUE OCORRERAM EM LOCALIDADE DISTANTE DO ENDEREÇO E LOCAL DE TRABALHO DO AGRAVADO.
RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para que seja suspensa a exigência das multas de trânsito lavradas contra o Agravado.

2. A medida de urgência foi deferida na origem após a constatação da probabilidade do direito invocado pelo Recorrido, ante o fato de que as multas supostamente teriam ocorrido no Município de Tucuruí, há mais de 600km do local em que o condutor exerce as atividades de moto taxista (Município de Redenção), circunstância que é corroborada pelos documentos emitidos pelo próprio Detran-PA, em que se pode constatar o endereço do Agravado e o local da infração.

3. Constata-se que o Recorrido não possui maiores instruções, encontra-se assistido pela Defensoria Pública e exerce a atividade de moto taxista no Município de Redenção, não se podendo exigir que tenha pleno conhecimento das Resoluções do Detran acerca da necessidade de instauração de procedimento administrativo para verificar a eventual clonagem de placa.

4. O perigo de dano é evidenciado pelo fato de as infrações imputadas ao Recorrido somarem significativos pontos em seu prontuário e impedir o licenciamento do veículo, sem o pagamento das multas, que são objeto de questionamento na origem.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de junho a 04 de julho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0803603-86.2020.8.14.0000 - PJE) interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ contra MAURIVAN CAVALCANTE DE ALENCAR, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção nos autos da Ação Anulatória de Multa de Trânsito (processo n. 0801640-39.2019.8.14.0045 – PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Isto Posto, CONCEDO a tutela antecipada de urgência, para determinar que ao requerida, DETRAN-PA, suspenda a cobrança das multas de trânsito atinente aos autos de infrações TL00072423, TL00072426, TL00072429, TL00071882, TL00072425, TL00072424 e TL00072427, lavrado em desfavor do proprietário do veículo YAMAHA FACTOR, YBR 125 E, 2010/2011, COR VERMELHA, PLACA NSW-9120, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) (...)

Em suas razões (Num. 2985112 - Pág. 1/12), o Agravante sustenta que o Agravado não comprovou que houve a clonagem da placa de seu veículo, tampouco iniciou procedimento administrativo com esta finalidade, o que deve ser feito pelo interessado nestes casos, a teor do que dispõe a Resolução nº 670 de 18 de maio de 2017 do CONTRAN.

Afirma que o Agravado também não trouxe a comprovação de que esteja recorrendo administrativamente das multas questionadas judicialmente, tendo apenas apresentado petição de defesa sem o comprovante de protocolo.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contra esta decisão, o Recorrente apresentou recurso de agravo interno.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para que seja suspensa a exigência das multas de trânsito lavradas contra o Agravado.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

A medida de urgência foi deferida na origem após a constatação da probabilidade do direito invocado pelo Recorrido, ante o fato de que as multas supostamente teriam ocorrido no Município de Tucuruí, há mais de 600km do local em que o condutor exerce as atividades de moto taxista (Município de Redenção), circunstância que é corroborada pelos documentos emitidos pelo próprio Detran-PA, em que se pode constatar o endereço do Agravado e o local da infração (Num. 10739545 - Pág. 2/6).

Além disto, constata-se que o Recorrido não possui maiores instruções, encontra assistido pela Defensoria Pública e exerce a atividade de moto taxista no Município de Redenção, não se podendo exigir que tenha pleno conhecimento das Resoluções do Detran acerca da necessidade de instauração de procedimento administrativo para verificar a eventual clonagem de placa.

Ademais, como bem destacou o Representante do
Parquet
em sua manifestação, havendo indícios de que houve a clonagem de placa, mostra-se cabível a suspensão da cobrança.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

Agravo de Instrumento. Suspensão da exigibilidade de multa de trânsito
.
Auto de infração lavrado em local e horário diversos dos quais se encontrava a autora com seu veículo. Plausibilidade das alegações de clonagem da placa de veículo
. Declaração do superior de que a autora encontrava-se em serviço. Utilização do veículo para transporte ao trabalho. Perigo de dano configurado
. Decisão reformada para permitir a suspensão da exigibilidade da multa. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21810352920188260000 SP 2181035-29.2018.8.26.0000, Relator: Fernão Borba Franco, Data de Julgamento: 17/12/2018, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO DO AUTOR, BEM COMO
SUSPENSÃO DAS MULTAS IMPUGNADAS DO VEÍCULO E DO PRONTUÁRIO DO AUTOR, A FIM DE AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DA VISTORIA ANUAL DO AUTOMÓVEL
. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO AGRAVANTE QUE DEVE SER PRIMEIRAMENTE APRECIADA PELO JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, A FIM DE SE EVITAR QUE ESTA CORTE INCORRA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MAGISTRADO QUE ENTENDEU PELA EXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL E O PERIGO DA DEMORA, CONSIDERANDO QUE AS MULTAS FORAM TODAS APLICADAS EM DIVERSOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE, SENDO CERTO QUE O AGRAVADO TRABALHA E É DOMICILIADO EM NOSSO ESTADO, EVIDENCIANDO-SE A POSSÍVEL CLONAGEM DA PLACA DO AUTOMÓVEL DO AUTOR. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE MOSTRA TERATOLÓGICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 59. A EXIGÊNCIA OU NÃO DE CAUÇÃO É ATO DE DISCRIÇÃO DO MAGISTRADO QUE ESTÁ INSERIDO NO EXERCÍCIO DE SEU PODER GERAL DE CAUTELA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE CONFIGURA, TENDO EM VISTA QUE BASTA RESTABELECER A PLACA DO VEÍCULO DO AGRAVADO, BEM COMO OS REGISTROS DAS MULTAS IMPUGNADAS E OS PONTOS NO PRONTUÁRIO DO AUTOR, CASO A DECISÃO FINAL DO PROCESSO NÃO SEJA FAVORÁVEL AO AGRAVADO. MANUTENÇÃO EM SEDE DE AGRAVO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AI: 00043024320188190000 RIO DE JANEIRO CAMPOS DOS GOYTACAZES 1 VARA CIVEL, Relator: Des(a). CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2018, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

O perigo de dano é evidenciado pelo fato de as infrações imputadas ao Recorrido somarem significativos pontos em seu prontuário e impedir o licenciamento do veículo, sem o pagamento das multas, que são objeto de questionamento na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise do agravo interno, por meio do qual o Recorrente se insurge contra o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o voto.

Belém, 27 de junho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2022